Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-62.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008937-62.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADAO FELIPE DE MORAIS - CPF: 420.008.231-49 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S.A (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será tida como necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Na hipótese, ao ser intimado para emendar a inicial e comprovar a negativa de pagamento, o Recorrente requere apenas a reconsideração da decisão, conforme ID. 147585711, e não promovei a emenda à peça de ingresso.

Diante disso, se o Recorrente não demonstrou que pretendeu solucionar o problema narrado na petição inicial desta ação pela via administrativa/extrajudicial, a sentença não comporta reforma porque falta interesse de agir ao autor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008937-62.2022.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADÃO FELIPE DE MORAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
ajuizada em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, a Apelante afirma que o prévio requerimento administrativo, no caso de seguro de vida em grupo, não é necessário para ajuizar demanda judicial.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida fere o princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição encartado no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, assevera que não cabe indeferimento da inicial com fundamento da ausência de prévio requerimento administrativo.

Firme nesse argumento, requer a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
ADÃO FELIPE DE MORAIS
ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
em desfavor da seguradora
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
relatando que exerce atividade de magarefe desde 07/04/2006, na empresa Marfrig Alimentos S.A., e aderiu ao seguro de vida em grupo proposto pela empregadora.

Afirma que foi acometido das seguintes doenças ocupacionais incapacitantes: osteoartrose, tendinite, tenossinovite do tendão da cabeça longa do bíceps, tendinopatia, bursite, artropatia, dentre outras doenças dos ombros e coluna especificadas nos exames e laudos anexos, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pela pressão nos membros superiores, trabalho muito tempo na mesma posição, excesso de peso, postura incorreta, posições incômodas associadas ao horário de trabalho extenuante, tudo isso somado a condições ergonômicas inadequadas, que resultaram em incapacidade para o trabalho.

Aduziu que foi afastado das atividades laborais devido às patologias descritas. Diante disso, requereu a condenação da Recorrida ao pagamento da indenização do seguro de vida em grupo.

O Juiz singular determinou que o Apelante procedesse à emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, e comprovasse a negativa de pagamento pela Seguradora, sob pena de indeferimento(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento da distribuição. O Apelante requereu a reconsideração da decisão (ID. 147585711).

Ato contínuo, o Juiz singular rejeitou o pleito e determinou a intimação do Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, suprisse a falha da exordial (ID. 147585712) e o Apelante quedou-se inerte.

O Juiz singular indeferiu a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise do recurso.

De início, é importante ressaltar que alterei meu posicionamento acerca do tema e, amparada em recentes decisões desta Câmara Julgadora, passei a entender que o requerimento administrativo prévio com a negativa da Seguradora ao pagamento da indenização é requisito essencial para o ingresso desse tipo de demanda.

Com isso, a controvérsia está em saber se a sentença comporta reforma e se é caso de afastar o indeferimento da inicial, com o processamento da ação.

Da detida análise dos autos, ressai que o Apelante busca o recebimento da indenização prevista na apólice de seguro e aponta como motivo invalidez permanente por acidente de trabalho.

Na visão do Julgador singular, é imprescindível que o Autor comprove que a Seguradora negou o pagamento da indenização na esfera extrajudicial, o que não foi demonstrado, motivo pelo qual concluiu pela inépcia da inicial e extinguiu o processo.

Importante destacar que nesses casos não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5.o, inciso XXXV, da CF, pois não se está a criar obstáculo ao acesso do Apelante à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se faz presente na hipótese uma das condições da ação, qual seja o interesse de agir.

Com efeito, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário diante da falta de demonstração, pelo Recorrente, de que tenha havido resistência da parte adversa à sua pretensão exposta na inicial.

Acerca do interesse de agir em caso semelhante, colaciono recentes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de ausência de interesse de agir.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. (TJMT 1000311-25.2022.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. (TJMT. 1000415-17.2022.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

Na hipótese, intimado para emendar a inicial e comprovar a negativa de pagamento, o Recorrente requere apenas a reconsideração da decisão, conforme ID. 147585711.

Nesse passo, ressalto que, consoante dicção do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8o DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8o, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.”
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020 – sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019 – sem destaque no original).

Enfim, não merece guarida o apelo do Recorrente, de sorte que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando que não houve fixação da verba sucumbencial na origem, não há cabimento sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022